Tribunal: TJES
Processo: 5007364-43.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007364-43.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DE ALMEIDA MIRANDA
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007364-43.2023.8.08.0030

Recorrente: WESLEY DE ALMEIDA MIRANDA;

Recorrido: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE EXISTIRIA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, POR PROMESSAS INFUNDADAS DE CONTEMPLAÇÃO. JUNTOU ÁUDIOS OBJETIVANDO COMPROVAR O VÍCIO ALEGADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO TER HAVIDO PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. DEFERIU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO DETERMINADO A DEVOLUÇÃO CONFORME O ENUNCIADO Nº 25 DAS TURMAS RECURSAIS: "
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
" DELIMITOU AINDA QUE APENAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PODE SER DEDUZIDA, PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DA PARTE AUTORA NO GRUPO. RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS VALORES SEJAM DEVOLVIDOS IMEDIATAMENTE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. ENTENDIMENTO FIRMANDO EM IRDR CORRETAMENTE APLICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)